Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.